Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TERMO A QUO. TEMA 942 DO STJ.
1. Reconhece-se a omissão do julgado quanto não observado o termo a quo da correção monetária e dos juros moratórios definidos pelo STJ em recurso repetitivo.
2. Quando se tratar de cobrança de cheque, como na ação monitória, a correção monetária deve incidir a partir da data de emissão constante da cártula; e os juros, da data da primeira apresentação ao banco sacado, conforme tese firmada no Tema 942 do STJ.
3. Deu-se provimento ao recurso.